Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado (art. 155, §§ 1oe 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.